Tribunal: TJSP
Processo: 2255597-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no caso em apreço – Questionamento sobre a taxa de juros aplicada – Inadmissibilidade – Conta confeccionada de acordo com os parâmetros fixados no v. acórdão -- Exercício de atividade laborativa após a data de concessão do "auxílio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no caso em apreço – Questionamento sobre a taxa de juros aplicada – Inadmissibilidade – Conta confeccionada de acordo com os parâmetros fixados no v. acórdão -- Exercício de atividade laborativa após a data de concessão do "auxílio doença" – Circunstância que não obsta a percepção do benefício – Jurisprudência do Col. STJ a respeito do tema e precedente desta Col. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2255597-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravada VANESSA GEROLI DE ALMEIDA ZANZARINO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, suspenso o seu andamento nos moldes acima consignados. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255597-72.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto n.o 35.885-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.885
Agravo de Instrumento no 2255597-72.2019.8.26.0000 Barretos.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravada: Vanessa Geroli de Almeida Zanzarino.
Juiz: Douglas Borges da Silva.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença
Decisão que acolheu
parcialmente a sua impugnação, apenas para fixar os
honorários
sucumbenciais
no
caso
em
apreço

Questionamento sobre a taxa de juros aplicada

Inadmissibilidade Conta confeccionada de acordo com os
parâmetros fixados no v. acórdão -- Exercício de atividade
laborativa após a data de concessão do “auxílio doença”
Circunstância que não obsta a percepção do benefício
Jurisprudência do Col. STJ a respeito do tema e precedente
desta Col. Câmara Decisão mantida Recurso não
provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em
fase de cumprimento de sentença, que lhe move Vanessa Geroli de
Almeida Zanzarino, contra a r. decisão copiada às fls. 61/62, proferida em
30 de setembro de 2019, que acolheu parcialmente a sua impugnação,
apenas para fixar os honorários sucumbenciais no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255597-72.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto n.o 35.885-ct
3
Sustenta o agravante que, restou comprovado nos autos
que no período da condenação, a segurada prestou serviços e efetuou
recolhimentos na qualidade de autônoma, motivo pelo qual é indevido o
benefício nas aludidas competências, uma vez que o sistema previdenciário
veda o recebimento de “aposentadoria por invalidez” em concomitância
com o trabalho, de sorte que é de rigor o desconto do período em questão,
além de requerer a aplicação dos juros em taxas diversas das legalmente
previstas.
Recurso processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fl. 68), com resposta do agravado as fl. 73/76.
É o relatório.
O não provimento do recurso é medida que se impõe.
Transitado em julgado o v. acórdão que confirmou a
sentença condenando o INSS ao pagamento de “auxílio doença” e não
“aposentadoria por invalidez” como sustenta o agravante, a segurada
apresentou cálculos de liquidação, apurando um débito de R$44.972,53
(fls. 06/08).
Intimada para os fins do art. 535, do CPC, a autarquia
apresentou impugnação, apontando a necessidade de se desconsiderar o
período trabalhado pela autora de 01/11/2014 a 31/12/2014, e requereu a
aplicação de juros variáveis a partir de maio/2012, capitalizados de forma
simples, correspondentes a 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja
superior a 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalidade, nos demais
casos, apurando o montante principal de R$23.382,36 e honorários
advocatícios de R$3.507,34 (fls. 44/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255597-72.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto n.o 35.885-ct
4
Na decisão atacada, o douto magistrado acolheu
parcialmente a impugnação ofertada, argumentando para tanto “... Ao que
se verifica da planilha apresentada pela parte autora, os juros de mora
aplicados, bem como os índices de correção monetária utilizados,
obedeceram os termos fixados na sentença e Acórdão, limitando sua
aplicação, no caso dos juros de mora, à data da citação para sua aplicação
englobada, aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano. Já quanto à
correção monetária correta a aplicação da Tabela de Atualização Monetária
modulada, elaborada pelo E. Tribunal de Justiça para as ações em que são
parte às Fazendas (Estadual, Municipal e Federal). Quanto à questão do
labor praticado pela parte autora no período de concessão do Auxílio
Doença, vê-se que trata-se de atividade distinta que a incapacitou, sendo,
ainda, de caráter esporádico (professor), incluindo-se nos casos previstos
no artigo 73 e §§, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999. Pequena modificação, entretanto, deve ser
observada, em relação ao percentual devido de honorários advocatícios,
haja vista haver o V. Acórdão alterado a decisão que os fixou para que
fossem definidos em sede de liquidação de sentença. Assim, fixo os
honorários advocatícios devidos pelo Instituto requerido ao procurador da
parte autora, ora exequente, em 15% sobre o valor da condenação.”
Inicialmente, sem razão a autarquia ao questionar a taxa
de juros aplicada, uma vez que, a obreira a empregou em estrita
observância ao que foi determinado no v. acórdão, conforme bem anotado
pelo Ilustre Juiz.
Assim, a insistência do agravante em pretender discutir a
taxa de juros, ofende o fenômeno da “coisa julgada”, evitando-se, com isso,
que a parte, sempre que o desejar, insurja-se contra o que já foi decidido, o
que não há de se permitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255597-72.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto n.o 35.885-ct
5
Por outro lado, é certo que este relator considerava
correta a exclusão do pagamento do “auxílio-doença” ou da “aposentadoria
por invalidez” nos períodos trabalhados, porquanto aqueles benefícios
substituem a remuneração do trabalhador, razão pela qual não era lícito os
seus recebimentos de forma cumulada com o salário, à luz dos precedentes
deste E. Tribunal e do Col. STJ, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Todavia, em que pese ainda toda a argumentação
deduzida pela autarquia na inicial deste agravo, revejo meu posicionamento
na esteira do decidido recentemente pela jurisprudência do Col. STJ a
respeito do tema trazido aqui a debate (Agravo em Resp no 1.449.478/SP,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 1o.04.2019, Resp no
1.745.633/PR, rel. Min. Francisco Leitão, j. em 12.03.2019, Resp no
1.724.369/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 10.04.2018, e Resp no
1.573.146/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 24.10.2017), para
entender que o exercício de atividade laborativa pela obreira, por
necessidade de manutenção de sua sobrevivência, após a data inicial do
benefício, não obsta o pagamento de suas parcelas vencidas.
Nesse sentido, aliás, esta Col. Câmara assim se
pronunciou:
“Benefício acidentário Obreira Fase de liquidação
Apontamento quanto ao recebimento do auxílio-doença
concomitante com período em que exerceu atividade
remunerada
Possibilidade
Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
0018467-38.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Comarca de São Paulo - 5a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de
Registro: ......).”
Entendimento diverso significaria colocar a segurada em
situação de risco social, porque se viu obrigada a regressar ao trabalho
diante da inércia da autarquia ao privá-la da percepção do benefício,
mesmo estando incapaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255597-72.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto n.o 35.885-ct
6
Nessas condições, o trabalho remunerado não justifica o
desconto dos valores devidos em atraso, além de não servir como critério
de aptidão laborativa.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ressalvando-se o que
vier a ser deliberado pelo Col. STJ em decorrência da afetação dos
Recursos Especiais nos 1.786.590/SP e 1.788.700/SP determinada por
decisão de relatoria do Min. Herman Benjamin, proferida em sessão
eletrônica realizada pela Primeira Seção com o objetivo de uniformizar o
entendimento da matéria cadastrada como “Tema Repetitivo no 1013”,
razão pela qual é de rigor a suspensão deste agravo após o presente
julgamento, até ulterior decisão daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, suspenso
o seu andamento nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator